Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002444-74.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. ALECIO ANTONIO TAMIOZZO
PACIENTE(S): GLEISON FRANCA DO ROSARIO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GLEISON FRANCA DO ROSARIO contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 164066), por não ter encerrado o inquérito policial pelo cometimento, em tese, de estelionato e associação criminosa - art. 171 e art. 288, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o estelionato não estaria caracterizado por ausência de fraude ou dano; 2) após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], a natureza da ação penal relativa ao estelionato passou a ser pública condicionada à representação da vítima, a ensejar “nulidade deste procedimento”; 3) o inquérito policial, instaurado em 23.6.2016, não foi concluído, a configurar constrangimento ilegal, sobretudo porque a medida cautelar [bloqueio das contas bancárias] causa prejuízos ao paciente e dificulta o exercício de seu trabalho [corretor] e demais atos da vida civil.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja anulado o inquérito policial ou “liberadas e desbloqueadas imediatamente as contas bancárias do paciente e o saldo existe nelas” e devolvida “a camionete TOYOTA, HILUX SW4 SRV4X4” (ID 76217467).
Relatos.
A análise da matéria relativa à ausência de fraude ou dano retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de HC, consoante premissa do c. STJ, in verbis: “No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano” (AgRg no HC 472.683/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020).
Em seu turno, a alegada nulidade do inquérito policial, em razão da natureza da ação penal - pública condicionada à representação (CP, art. 171, § 5o) -, possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 629983 - Relator: Min. Felix Fischer - 2.12.2020).
No tocante ao excesso de prazo, o lapso de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses para conclusão do inquérito policial induz aparente ilegalidade, especialmente em razão das medidas cautelares [restritivas de direitos] impostas em desfavor do paciente e do coindiciado Sidinei dos Anjos Peró, todavia, sua aferição também deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Da mesma forma, a apreciação do pleito de restituição do veículo dever ser submetida à e. Primeira Câmara Criminal, especialmente por se tratar de matéria objeto impetração antecedente [Habeas Corpus NU 013258-53.2018.8.11.0000], na qual foi denegada a ordem em 12.2.2019 (https://pje2.tjmt.jus.br).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca do excesso de prazo para encerramento do inquérito policial, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO